Tribunal: TJES
Processo: 5015690-75.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015690-75.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA MARIA BRITO PEREIRA
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015690-75.2025.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ROSA MARIA BRITO PEREIRA

RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ambos recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade da parte requerente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos consistentes na declaração de inexistência de débito e cancelamento da restrição creditícia dela decorrente, e improcedente o pedido de danos morais. A parte requerente pretende a reforma da sentença, para seja o requerido condenado ao pagamento dos danos morais sofridos.

(2). A
sentença deve ser reformada, para prover o recurso da parte autora referente a condenação em danos morais
. Conforme consta dos autos, a sentença recorrida reconheceu a conduta da requerida como ato ilícito, e consequentemente a presença dos requisitos da responsabilidade civil consumerista. Entendo que se trata de hipótese que gera o dever de indenizar a parte autora pelos danos morais, em razão do uso do seu nome de forma indevida, e ainda, pela restrição junto aos cadastros restritivos de crédito, ocasionada por dívida inexistente.

(3). Pois bem, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

(4). Verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré e abusividade em sua conduta, impõe-se o dever de indenizar a parte requerente, ora recorrente, pelos danos morais sofridos.

(5) No que tange aos danos morais, a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual.
Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente
, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(6). Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença e julgar PROCEDENTE os pedidos da seguinte forma: 6.1) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data dos descontos) - relação extracontratual, súmula 54 STJ -, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante ao provimento do recurso (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)